Tribunal: TJDFT
Processo: 0001216-19.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0001216-19.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: BRUNO DE MELLO MATOS COSTA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado BRUNO DE MELLO MATOS COSTA, OAB/DF 23.780, que advoga em causa própria, para que, no prazo legal, apresente as razões de sua apelação criminal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator